Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725682-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE PEREIRA LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos Ação de Conhecimento no 0757878-84.2021.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada de ID 123781319, integralizada pela decisão de ID 132648701, ambas dos autos de origem, o juízo de primeiro grau pontuou que o Distrito Federal, através da Lei 4.202/2008, assegura o fornecimento do medicamento CANABIDIOL para pessoas portadoras de epilepsia. Entretanto, tendo em vista que a parte autora requer a medicação para tratamento de fibromialgia, não se enquadra na mencionada legislação, sendo necessária a inclusão da União Federal no polo passivo da lide, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718, uma vez que a ação demanda o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Nesse sentido, foi concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, com a adequação do polo passivo, sob pena de indeferimento. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, embora não tenha havido declínio expresso da competência pelo juízo a quo, a decorrência lógica da ordem exarada será a remessa dos autos à Justiça Federal, caso incluída a União no polo passivo; ou a extinção do processo, revelando-se presente o conteúdo decisório e a urgência necessários ao cabimento do agravo de instrumento. Obtempera que o medicamento CANABIDIOL 200 MG/ML é registrado na ANVISA sob o no 1.2568.0313.003-5, padronizado pelo SUS, embora não dispensado para o quadro clínico da agravante. Assim, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 106, definiu a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovada a existência de registro junto à ANVISA. Registra que não há nenhuma diferença prática quanto ao registro do fármaco ser como medicamento ou como produto, arguindo que a União só deve integrar a lide nas demandas de medicamentos que não possuírem regular registro na ANVISA, conforme o Tema 500 do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, afirma que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área de saúde, conforme tese definida no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso, com vistas a reformar a decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo da lide. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 107613635). É o relatório. Decido. O benefício da justiça gratuita já foi concedido à agravante pelo juízo a quo na decisão de ID 107613635 na origem, não tendo ocorrido eventual revogação posterior. Assim, a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. Caracterizada a manifesta ausência de interesse em postular a renovação de benefício que não fora perdido, deixo de conhecer do pedido de concessão da benesse da gratuidade da justiça. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o pronunciamento judicial que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas. No caso em apreço, as decisões recorridas não se enquadram nas hipóteses delineadas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto não ocorrera a exclusão de litisconsorte, mas apenas fora determinada a retificação do polo passivo da demanda, para a inclusão da União, sob pena de indeferimento da inicial (IDs 123781319 e 132648701 na origem). Não obstante, é possível mitigar a taxatividade na presente hipótese, haja vista não ser possível aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, uma vez que a decorrência prática da inclusão da União na lide será a remessa dos autos para a Justiça Federal. Apesar de não ter ocorrido o declínio expresso da competência pelo juízo a quo, a própria decisão de ID 130047406 do processo originário, ao explicar acerca da determinação de inclusão da União no polo passivo, deixa consignado que a parte autora requereu a reconsideração da decisão que declinou da competência. Assim, não restam dúvidas de que a decisão interlocutória que trata acerca da competência é passível de ser impugnada através de agravo de instrumento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. "A melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no "Tema Repetitivo 988", é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento." (AgInt no AREsp 1472656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. (AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito. (AgInt no REsp n. 1.720.063/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.) – grifo nosso Portanto, delineado que a decisão recorrida, em verdade, define a competência do juízo, bem como presente a urgência no julgamento da questão e observados os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O processo originário foi ajuizado em desfavor do Distrito Federal e versa sobre o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 200 MG/ML PRATI DONADUZZI à agravante, sob a posologia de 3ml de oito em oito horas ao dia, nos termos da prescrição médica do ID 107543332 na origem, para tratamento de quadro clínico grave e delicado de dor crônica devido à fibromialgia. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, acarretando a remessa dos autos para julgamento na Justiça Federal. Ocorre que, no bojo do agravo de instrumento n. 0703073-98.2022.8.07.0000 interposto pela autora em face da decisão de ID 110802693 proferida durante o trâmite da ação de conhecimento originária, esta 1a Turma Cível rejeitara preliminar de incompetência da Justiça Comum arguida pelo Distrito Federal, o qual sustentava o litisconsórcio necessário da União Federal com a consequente remessa dos autos para julgamento na Justiça Federal. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 1.2. Não resta configurado a formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o Distrito Federal não comprovou que o financiamento do medicamento é de responsabilidade da União, bem como não houve interesse da agravante na inclusão do ente federado no polo passivo da ação. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV). 3. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada à imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer. 3.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar a imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que há divergência entre o laudo apresentado e a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, mostrando-se necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1423948, 07030739820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Logo, é possível notar que este egrégio Colegiado já se manifestara acerca dessa temática em acórdão que, inclusive, transitou em julgado no dia 12/7/2022, conforme se verifica a partir de consulta ao sistema do PJe, o que impede a renovação da análise acerca do litisconsórcio passivo necessário com a União, bem como impossibilita o reexame da competência do juízo de origem com base na mesma fundamentação, ante a ocorrência da preclusão e a necessidade de respeito à coisa julgada. Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a matéria referente à competência do juízo, apesar de poder ser conhecida de ofício, caso seja apreciada em grau recursal, fica alcançada pela preclusão, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. LICENÇA DE OPERAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA HÁ MESES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM CONFIRMADA. Ainda que a matéria referente à competência do Juízo possa ser conhecida ex officio, haja vista ser de ordem pública, uma vez apreciada, inclusive em grau recursal, restou alcançada pela preclusão. Apesar do reconhecimento de que o procedimento para a licença de operação para posto de combustíveis, com a qual o interessado fica autorizado a iniciar o funcionamento do projeto, ser complexo, os atos da Administração também devem ser pautados pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da eficiência e da razoável duração do processo. (Acórdão 1062253, 20150110852319APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 221/246) – grifo nosso Logo, por força da coisa julgada, deve ser considerado o entendimento já prolatado por esta 1a Turma Cível, tendo em vista que não houve alteração fática que modificasse a análise quanto à inclusão da União no polo passivo, tampouco vislumbra-se mudança em relação ao exame da competência do juízo já realizada anteriormente Dessa maneira, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como verifico o risco de dano de difícil ou incerta reparação caso o polo passivo seja retificado e os autos sejam remetidos à Justiça Federal; ou venha a ser resolvida a ação por indeferimento da petição inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVOS, para sobrestar a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 às 13:08:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora